Tribunal: TJES
Processo: 0000018-48.2019.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-48.2019.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SIMOES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000018-48.2019.8.08.0069

EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS SIMOES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFF
ER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no provimento jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses jurídicas já exauridas.

2.
Não há que se falar em omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa refutando as alegações defensivas. No caso em apreço, o julgado afastou a pretensão desclassificatória (desistência voluntária e ausência de
animus necandi
) ao justificar que o emprego de arma branca (faca) e a região letal atingida impedem o afastamento categórico do dolo homicida na fase de admissibilidade da acusação.

3.
De igual modo, a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente justificada no acórdão, que delineou a existência de suporte probatório mínimo indicando ataque em cenário de repouso e surpresa, circunstância que torna imperiosa a sua preservação para exame soberano pelo Tribunal do Júri.

4.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e idônea para o deslinde da controvérsia.

5.
Evidencia-se a inadmissibilidade da oposição dos aclaratórios quando a real intenção da parte embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, buscando indevida reavaliação de provas e rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na estreita via deste recurso integrativo.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000018-48.2019.8.08.0069

EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS SIMOES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFF
ER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS VINICIUS SIMÕES DOS SANTOS (id. 18126045), nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de omissão no v. Acórdão visto no id. 18049320, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, notadamente quanto às teses de desistência voluntária, ausência de animus necandi e improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Irresignado com os termos do v. Acórdão acima referenciado, o embargante maneja a presente via recursal com a finalidade de apontar supostas omissões no r. decisum, por considerar que o ato decisório não se manifestou sobre todas as questões defensivas levantadas nas razões do recurso em sentido estrito.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer id. 18215049, opina pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e declaração e passo à análise da tese defensiva.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, ou seja, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já analisadas.

No presente caso, sustenta a defesa, quanto a omissão quanto ao exame das teses de desistência voluntária, ausência de
animus necandi
e improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado (Id. 18049320), constata-se clara e expressa fundamentação refutando as referidas alegações. Assim, o julgado afastou a pretensão desclassificatória ao registrar que o uso de arma branca (faca) e a região atingida inviabilizam o afastamento categórico da intenção homicida na fase de admissibilidade da acusação.

Portanto, o Acórdão delineou existência de suporte probatório mínimo indicando ataque em cenário de repouso e surpresa, circunstância que torna imperiosa preservação da qualificadora para exame soberano dos jurados.

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas invocadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Logo, a meu ver, a condenação não se fundamentou em prova isolada, o que caracteriza a pretensão do Embargante em mero inconformismo, buscando a reanálise da insuficiência probatória e a reavaliação dos fundamentos que levaram à improcedência da Revisão Criminal, disfarçada sob a veste de omissão.

Portanto, diante de inexistência de qualquer vício a ser sanado,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.